Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-31.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-31.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ NUNES DE ALCANTARA - CPF: 103.496.261-20 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), NAYANE CHRISTINE DOS SANTOS ALCANTARA BARBOZA - CPF: 029.502.061-07 (APELADO), VITORIA FERNANDA MARTINS BRUNO - CPF: 029.425.571-09 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CABRELLI BITTENCOURT - CPF: 361.139.198-03 (ADVOGADO), LUCIANE MELQUIADES DE ALCANTARA - CPF: 621.788.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIRENE MELQUIADES DE ALCANTARA - CPF: 488.712.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA SANTOS DE ALCANTARA - CPF: 039.011.671-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 325.426.582-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE MELQUIADES DE ALCANTARA DA CONCEICAO - CPF: 537.450.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE CHRISTINE DOS SANTOS ALCANTARA BARBOZA - CPF: 029.502.061-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PECÚLIO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. NATUREZA PATRIMONIAL DO CONTRATO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. LEGALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de pecúlio, condenando a seguradora à devolução de valores cobrados a título de reajuste por faixa etária e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de abusividade do reajuste aplicado após 14 anos sem alteração do valor da mensalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do reajuste por faixa etária em contrato de pecúlio estruturado no regime de repartição simples; (ii) a possibilidade de aplicação analógica da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98) aos contratos de seguro de vida e pecúlio; e (iii) a configuração de dano moral indenizável decorrente do reajuste abrupto aplicado após 14 anos sem alterações no valor da mensalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não é abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, sendo inaplicável, por analogia, a Lei dos Planos de Saúde aos contratos de seguro de vida e pecúlio.

4. O laudo pericial atuarial confirmou que os percentuais de reajuste aplicados pela seguradora estão corretos e aderentes ao regulamento do plano e à legislação pertinente, sendo o aumento abrupto decorrente da não aplicação dos reajustes a seu tempo e modo por falta de margem consignável no contracheque do segurado.

5. Não se configura ato ilícito indenizável a aplicação de reajuste contratualmente previsto, ainda que de forma acumulada, quando a impossibilidade de aplicação gradual decorreu de circunstância alheia ao controle da seguradora, especialmente quando comprovada a oferta de redução do valor da contribuição mediante aditivo contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio de seguro de vida ou pecúlio por faixa etária, sendo inaplicável, por analogia, o art. 15 da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). 2. O reajuste por faixa etária em contratos de pecúlio estruturados no regime de repartição simples visa manter o equilíbrio atuarial do plano, não configurando abusividade quando previsto contratualmente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §1o, II, "b"; CPC, arts. 85, §2o, 98, §3o, 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1850737/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 30/09/2024; STJ - REsp 1769111/RS (uniformização de entendimento da Segunda Seção); TJ-RS - AI 52025808920218217000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, 6a Câmara Cível, j. 24/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Revisão de Valor de Mensalidade de Seguro c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada
, ajuizada por
LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Conforme consta dos autos, o autor, militar da reserva, mantinha contrato de pecúlio com a requerida desde outubro de 1991. Alegou que o
último reajuste de mensalidade havia ocorrido em fevereiro de 2006
, quando o valor foi fixado em R$ 163,98 (cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos). Contudo, em janeiro de 2020, sem aviso prévio, a seguradora promoveu um reajuste elevando a mensalidade para R$ 1.284,12 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), o que representou um aumento de 678,35% (seiscentos e setenta e oito inteiros e trinta e cinco centésimos por cento).

O autor requereu liminarmente a redução do valor da mensalidade para o patamar anteriormente vigente, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em contestação, a seguradora impugnou a concessão da justiça gratuita ao autor e alegou, preliminarmente, a prescrição parcial do pedido de devolução das contribuições pagas há mais de um ano antes do ajuizamento da ação. No mérito, defendeu a legalidade dos reajustes aplicados, argumentando que estavam previstos contratualmente e eram necessários para manter o equilíbrio atuarial do plano. Sustentou que os reajustes por faixa etária são válidos e decorrem da própria natureza dos contratos de seguro, não configurando abusividade segundo jurisprudência do STJ. Requereu a realização de perícia atuarial e a improcedência dos pedidos.

Na decisão de saneamento, o juízo manteve a concessão da justiça gratuita ao autor e reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a um ano da propositura da ação. Foi deferida a realização de prova pericial.

O laudo pericial concluiu que os percentuais de aumento estavam corretos e aderentes ao regulamento do plano e à legislação pertinente, porém não foram aplicados a tempo e modo, gerando um abrupto aumento da contribuição que deveria ter ocorrido paulatinamente ao longo de 14 anos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) condenar a requerida à devolução, de forma simples, dos valores cobrados mensalmente no pecúlio do autor relativos à mudança de faixa etária, realizados um ano antes do ajuizamento da ação; e 2) condenar a requerida a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima do autor.

Em suas razões recursais, a seguradora alega que a sentença deve ser reformada por: 1) aplicar indevidamente, por analogia, o art. 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) a um contrato de pecúlio com cobertura por morte; 2) determinar a devolução de contribuições pagas, ignorando a natureza aleatória do contrato e o regime de repartição simples; 3) condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, apesar de reconhecer a inexistência de má-fé; e 4) fixar honorários advocatícios em favor do autor, quando deveria aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando que a seguradora decaiu de parte mínima do pedido.

Durante o trâmite do recurso, foi informado o óbito do autor, ocorrido em 22/05/2025, sendo requerida a habilitação de
NAYANE CHISTINE DOS SANTOS ALCANTARA
como representante do espólio.

Em contrarrazões, a representante do espólio pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que: 1) a aplicação analógica da Lei dos Planos de Saúde é adequada para proteger o consumidor idoso; 2) a seguradora foi omissa ao não aplicar os reajustes paulatinamente ao longo dos anos, causando prejuízo ao autor; 3) a conduta omissiva voluntária da seguradora gerou danos morais indenizáveis; e 4) a sucumbência foi corretamente fixada, considerando a procedência substancial dos pedidos do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA
em
ação de revisão de valor de mensalidade de seguro c/c tutela de urgência de natureza antecipada
.

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

·

Da Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita

A recorrente impugna a concessão da justiça gratuita ao autor, alegando que este não comprovou sua hipossuficiência financeira. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo recorrido. Ademais, o juízo de primeiro grau, na decisão de saneamento, manteve o benefício concedido após análise da impugnação.

Nesse contexto, não havendo prova robusta em sentido contrário,
mantenho
o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

·

Da Prescrição Parcial

No tocante à prescrição, o juízo
a quo
reconheceu corretamente a prescrição parcial das parcelas anteriores a um ano da propositura da ação, em conformidade com o art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional ânuo para a pretensão do segurado contra o segurador.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil.

Assim,
mantenho
o reconhecimento da prescrição parcial, limitando eventual restituição de valores às parcelas pagas no período de um ano anterior ao ajuizamento da ação.

·

Do Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do reajuste aplicado pela seguradora ao plano de pecúlio contratado pelo autor, especificamente quanto ao aumento por mudança de faixa etária.

Conforme se depreende dos autos, o autor mantém contrato de pecúlio com a recorrente desde outubro de 1991, tendo o
último reajuste ocorrido em fevereiro de 2006
, quando o valor da mensalidade foi fixado em R$ 163,98.
Em janeiro de 2020, a seguradora promoveu um reajuste elevando a mensalidade para R$ 1.284,12
, o que representou um aumento de 678,35%.

O laudo pericial atuarial juntado aos autos (ID 173432539) esclareceu que os percentuais de aumento aplicados pela seguradora
estão corretos
e aderentes ao regulamento do plano e à legislação pertinente. Contudo, apontou que houve um acúmulo de 14 anos sem aplicação dos reajustes devidos, gerando um aumento abrupto na contribuição em fevereiro de 2020.

O perito concluiu que
"não encontrou nenhuma anormalidade no valor percentual de reajuste aplicado pela parte ré em fevereiro de 2020 exceto pela não aplicação dos mesmos a seu tempo e modo ocasionando um severo impacto financeiro para a parte autora."

A sentença recorrida, baseando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, considerou abusivo o reajuste por faixa etária aplicado ao autor, por entender que, nos contratos de seguro de vida, a cláusula que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é legítima quando o segurado não tiver completado 60 anos de idade e não tiver mais de 10 anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998.

Ocorre que tal entendimento, que aplicava por analogia o art. 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) aos contratos de seguro de vida, foi superado pela jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, sendo inviável a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) aos contratos de seguro de vida.

Nesse sentido, colaciono recente julgado da Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. CLÁUSULA DE ALTERAÇÃO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE AOS CONTRATOS DE SEGURO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei dos Planos de Saúde não pode ser aplicada por analogia aos contratos de seguro. 2. Não é abusiva cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária. 3. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1850737 RJ 2019/0355314-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. SEGUROS DE VIDA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. [...] Revendo meu posicionamento que até então adotava em casos análogos, a fim de me alinhar a nova Jurisprudência da Terceira e Quarta Turma STJ, estou adotando o posicionamento de que não há abusividade na cláusula de reajuste por faixa etária para cobrança dos valores dos prêmios do seguro de vida em grupo. [...] Outrossim, no julgamento do RESP 1.769.111/RS, as turmas da segunda seção do STJ uniformizaram o entendimento no sentido de que o reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, não configura abusividade e não exige comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, sendo inviável a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) [...] No caso telado, verifica-se que o reajuste por mudança de faixa etária está expressamente previsto no contrato de seguro de vida em grupo, logo, não há que se falar em abusividade. [...]"
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52025808920218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 24/02/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

A distinção entre os contratos de seguro de vida e de plano de saúde foi bem delineada pelo STJ, que destacou o caráter meramente patrimonial do seguro de vida, em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, o que impede a aplicação analógica da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de seguro de vida.

No caso em análise, o laudo pericial atuarial confirmou que os reajustes aplicados pela seguradora estão em conformidade com o regulamento do plano e com a legislação pertinente. O perito esclareceu que o plano contratado pelo autor está estruturado no regime financeiro de repartição simples, onde as contribuições são integralmente destinadas a custear, em determinado período, o risco de pagamento dos benefícios decorrentes dos óbitos ocorridos no mesmo período.

Nesse regime, o valor das contribuições é definido pela relação entre o valor do benefício e a idade do participante, sendo ajustado a cada cinco anos em decorrência da mudança de idade e consequente aumento do risco, visando manter o equilíbrio atuarial e financeiro do plano.

O perito também explicou que, além dos ajustes por faixa etária, ocorrem reajustes monetários anuais pela variação dos índices oficiais, cujo objetivo é manter sempre valorizados os benefícios dos participantes.

No caso concreto, o que ocorreu foi que, por falta de margem consignável no contracheque do autor, os reajustes previstos no regulamento do plano não foram aplicados durante 14 anos (de fevereiro de 2006 a janeiro de 2020), o que gerou um acúmulo que resultou no aumento abrupto da contribuição em fevereiro de 2020.

Embora o aumento tenha sido significativo, o laudo pericial atestou que os percentuais aplicados estão corretos e aderentes ao regulamento do plano e à legislação pertinente, sendo o problema decorrente da não aplicação dos reajustes a seu tempo e modo.

Nesse contexto, considerando a atual jurisprudência do STJ sobre a matéria e as conclusões do laudo pericial, entendo que não há abusividade na cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária no contrato de pecúlio firmado entre as partes, sendo legítimo o reajuste aplicado pela seguradora em fevereiro de 2020.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados a maior, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que os reajustes aplicados pela seguradora estão em conformidade com o regulamento do plano e com a legislação pertinente, não havendo cobrança indevida.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da seguradora que justifique a condenação. O reajuste aplicado, embora abrupto, decorreu da aplicação de cláusulas contratuais válidas e da impossibilidade de aplicação dos reajustes anteriores por falta de margem consignável no contracheque do autor, situação alheia ao controle da seguradora.

Ademais, conforme destacado pelo perito, a seguradora ofereceu ao autor a possibilidade de redução do valor da contribuição e, consequentemente, do benefício, por meio de aditivo contratual, o que demonstra sua boa-fé na relação contratual.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos do autor, deve ser aplicado o disposto no art. 85, §2o, do CPC, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Em consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025